Tribunal: TJMT
Processo: 1016514-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016514-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 04.571.689/0001-65 (APELANTE), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (APELANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – MULA CONTRATUAL – APLICABILIDADE – CLAÚSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO – CONDENAÇÃO BIS IN IDEM – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANTIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Havendo previsão de indenização por atraso na entrega do imóvel, não é possível inverter a cláusula penal em favor do comprador. Assim, afasta-se a inversão da cláusula penal.
“A Segunda Seção, em recurso repetitivo, firmou entendimento de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
(Tema/STJ no 970)
”.

A demora injustificada da entrega da obra por 04 (quatro) meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A e IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
ajuizada por
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
, para:

a)

Declarar o mês de maio de 2016 o prazo final previsto contratualmente para a entrega do imóvel em debate;

b)

Condenar a requerida a indenizar a parte autora ao pagamento da cláusula penal moratória, pelo período do atraso na entrega do imóvel (de maio de 2016 até a data da efetiva entrega das chaves), no importe de R$ 18.840,00 (dezoito mil oitocentos e quarenta reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento;

c)

Condenar a requerida a indenizar a autora pelos prejuízos de ordem moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2o, do CPC/15.

As apelantes alegam impossibilidade de inversão da cláusula penal – Tema 971 STJ -, pois o contrato, objeto da demanda, previa a existência de multa contratual para o caso de inadimplemento da promitente vendedora, no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso.

Sustenta a inexistência de danos morais, haja vista que o simples inadimplemento contratual não é suficiente para a configuração do dano moral indenizável.

Assevera que a vultosa indenização determinada pelo magistrado configura enriquecimento ilícito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar que seja aplicada multa no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, bem como improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, caso seja considerada a responsabilidade das apelantes, seja reformada a sentença para reduzir o
quantum
arbitrado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 142837782, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O autor/apelado
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
em face das requeridas/apelantes
SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 01 LTDA., BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA,
alegando que em 03/10/2013, celebrou contrato com a requerida mediante instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel n° 1.202, Bloco B do empreendimento denominado “Alvorada Cuiabá”, no valor total de R$ 235.500,00 (duzentos e trinta e quatro mil quinhentos reais).

Afirmou que o prazo para a entrega do imóvel era 30 de novembro de 2015, porém relata que a entrega das chaves ocorreu apenas em 05 de setembro de 2016, ocasionando um atraso de 10 (dez) meses.

Aduziu que em decorrência das irregularidades narradas, pugna pela ilegalidade da cláusula de tolerância; inversão da multa pelo descumprimento do contrato em desfavor da construtora; e a indenização dos valores dos lucros cessantes.

Por fim, requereu a procedência da ação para que seja declarada a nulidade da cláusula clausula de tolerância, a condenação na multa pelo descumprimento contratual, a indenização dos danos materiais a título de lucros cessantes, bem como a indenização pelos danos morais.

Ao decidir, a i. magistrada singular, Dra. Edna Ederli Coutinho, julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

Tem-se dos autos que as partes firmaram em 03/10/2013 o “INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E OUTROS PACTOS DE UNIDADE AUTÔNOMA EMPREENDIMENTO: ALVORADA CUIABÁ”, referente ao apartamento no 1202, do Bloco B, em Cuiabá/MT, pelo preço de R$ 234.500,00 (duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais), a ser pago nas condições descritas no contrato (sinal e parcelas mensais), e ser entregue em 30/11/2015, consoante ID no 142837713 e 142837711.

Denota-se da sentença recorrida, que a juíza
a quo
reconheceu o atraso na entrega do imóvel da autora/apelada e condenou a requerida ao pagamento da
cláusula penal moratória
, pelo período do atraso na entrega do imóvel (maio/2016 até a data da efetiva entrega das chaves), no importe de R$ 18.840,00 (dezoito mil oitocentos e quarenta reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela. Condenou, ainda, a requerida em
indenização por dano moral
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

As apelantes buscam a reforma da sentença para que seja afastada a cláusula penal e aplicada apenas a multa prevista na Cláusula Sétima – 7.3.1.2 – no percentual de 0,5 sobre o valor do imóvel, bem como seja afastada a indenização por danos morais e, alternativamente sua redução.

Com efeito, prevê o contrato em sua Cláusula Sétima, item 7.3.1.2, multa no percentual de 0,5 sobre o valor do imóvel, em caso de inadimplemento contratual do promitente vendedor (atraso na entrega do imóvel). Vejamos (ID no 142837745 – Pág. 35):

Neste contexto, havendo a previsão de indenização por atraso na entrega do imóvel, não é possível inverter a cláusula penal sob pena da incidência de condenação
bis in idem
.

Embora o entendimento do Tema 971 do STJ, que explicita
“no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”
, tem-se que no presente caso há cláusula conferindo a obrigação de indenizar em caso de descumprimento por parte da vendedora.

Assim, afasta-se a inversão da cláusula penal.

Além disso, extrai-se do entendimento também que
“A Segunda Seção, em recurso repetitivo, firmou entendimento de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema/STJ no 970)”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
ATRASO ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MULTA. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO. CONDENAÇÃO BIS IN IDEM.
DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO EM PARTE PROVIDO. Havendo a previsão de indenização por atraso na entrega do imóvel, não há plausibilidade em inverter a cláusula penal sob pena da incidência de condenação bis in idem. Comprovado nos autos o atraso injustificado para a entrega do imóvel, o que acarretou danos materiais devidamente comprovados nos autos, bem como o dano moral suportado pela autora. O valor da indenização do dano moral deve-se ater aos fatos e aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

(TJ-MT 10221924220168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2022) destaquei

Portanto, com razão as apelantes, uma vez que há previsão contratual para o caso de descumprimento do prazo de entrega do imóvel por parte da vendedora/apelante, devendo ser aplicada a multa contratual prevista na
Cláusula Sétima
.

No caso, o contrato previa a conclusão da obra em
30/11/2015
, considerando mais os 180 (cento e oitenta) dias, o prazo para entrega se encerraria em
30/05/2016
.

Entretanto, as chaves só foram entregues em
05/09/2016
, conforme Termo de Recebimento de Chaves, Acesso ao Condomínio e Outras Avenças (ID no 142837712). Confira:

Sendo assim, a multa prevista na clausula sétima, item 7.3.1.2, passa a incidir a partir de 30/05/2016 até a efetiva entrega das chaves, 05/09/2016.

Deveras, incontroverso no processo o atraso na entrega do imóvel –
04 (quatro) meses
–, bem como os transtornos causados à autora, ora apelada e as consequências advindas à compradora pelo adiamento do sonho de aquisição da casa própria.

Com efeito, de se destacar que o caso não retrata uma mera frustração do cotidiano, visto que não se trata aqui da aquisição de um objeto útil ao lazer ou de valor irrisório, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporciona à apelada a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal que, na maioria dos casos, é precedido de anos de economia e alcançado com muito esforço e renúncia.

Por conseguinte, o dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, revelado,
in casu
, no atraso da entrega do imóvel, ultrapassando a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.

De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.

Fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora.

Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ).

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente
.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório.-

(N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – TAXAS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial
. 2. A compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pelos adquirentes após o prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega das chaves. 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância fixado no contrato, já que escassez de mão de obra e falta de material de construção não configura caso fortuito ou força maior, deve construtora restituir os valores cobrados a título de juros de obra na forma simples.

(
N.U 0053069-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) destaquei

Inegável, portanto, a angústia e o sofrimento da parte autora, razão pela qual faz
jus
à indenização pelos danos morais experimentados.

Quanto ao valor da indenização,
deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia das requeridas, a extensão da situação danosa, que perdurou por 04 meses e a capacidade socioeconômica das partes, o valor de R$
6.000,00 (seis mil reais), faz jus ao duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, que deve ser fixada em patamar suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença apenas para afastar a inversão da cláusula penal, devendo incidir a multa prevista na Cláusula Sétima, item 7.3.1.2 do contrato pelo período de atraso, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022